Tribunal: TJDFT
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049659-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,PLENO SAÚDE LTDA, CHAYON MARSHAL SOUSA SILVA, JENYFER COSTA SILVA REP. POR ROSE DAYLLANE DA COSTA SOUSA, KATIA COSTA SILVA ALVES, KAUA VINICIUS PACHECO SILVA REP. POR LUCIANA JACINTA PACHECO, KEILA COSTA SILVA CELESTINO, KENNEDY RAEL PEREIRA SILVA REP. POR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, LILIAN COSTA SILVA, LYZ COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES TAVARES SILVA, SARAH VITORIA COSTA SILVA REP. POR MARIA CRISTIANA DA COSTA, SHIRLEY COSTA SILVA, PRISCILA MIKAELEN SILVA MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 2. Possuem responsabilidade objetiva e solidária pelo sofrimento desnecessário causado ao paciente/falecido (consumidor) a operadora do plano de saúde, o hospital e a empresa de home care que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (CDC 7o e 14). 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, há dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 4. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Mantida em R$ 40.000,00. 5. Conheceu-se do agravo retido interposto pela ré e negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento aos apelos interpostos pela terceira ré e pelas autoras. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ausência de provas do nexo causal entre a conduta por ele adotado e o dano experimentado pelos recorridos, razão pela qual deve ser afastada a indenização no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I e §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar pela responsabilização do recorrente no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou a ocorrência de falha na prestação do serviço no hospital, por estar configurada a culpa dos médicos, que resultou no agravamento do quadro clínico do paciente, João Henrique dos Santos Batista. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.4. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.5. Agravo interno improvido. (grifei). (AgInt no AREsp 1779343/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012